Tribunal: TJDFT
Processo: 0706984-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. GARANTIA DO JUÍZO. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA E HONORÁRIOS. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese cuida-se de cumprimento provisório de sentença e as agravantes pretendem afastar a aplicabilidade de multa e de honorários de advogado devidos pelo não adimplemento voluntário da obrigação, tendo em vista a prévia apresentação de seguro garantia ao Juízo de origem.
2. O adimplemento da obrigação pelo pagamento não se confunde com a eventual garantia oferecida pela devedora. 2.1. Por essa razão, qualquer ato diverso do pagamento voluntário da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, após a intimação do devedor, nos termos do art. 523 do CPC, enseja a aplicação da multa de 10% (dez) por cento, bem como a cobrança de honorários de advogado. 2.3. Nesse sentido, a garantia oferecida pela recorrida produz a mera eficácia de segurar o Juízo, na fase de cumprimento provisório de sentença, razão pela qual afigura-se legítima a aplicação da multa e dos honorários de advogado previstos no art. 523, § 1o, do CPC.
3. Diante da ausência de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, o débito deve ser acrescido de multa e honorários de advogado, ambos no coeficiente de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação materializada na sentença.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.